Tribunal: TJDFT
Processo: 0725328-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725328-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): BAYER S.A. Agravado (s): VERUSCKA FERREIRA SILVA CAVALCANTI DE JESUS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela pessoa jurídica de direito privado BAYER S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF, que, na Ação de Responsabilidade por Defeitos do Vício do produto c/c Reparação por Danos Morais n.o 0725900-71.2020.8.07.0001 movida por VERUSCKA FERREIRA SILVA CAVALCANTI DE JESUS em desfavor do agravante e da pessoa jurídica de direito privado COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (“COMMED”), deferiu pedido para determinar a inversão do ônus da prova, obrigando o agravante a provar a existência de elementos que afastem a sua responsabilidade civil, nos seguintes termos (ID 127868618 do processo referência): (...) É o relatório. D E C I D O. Finda fase postulatória, passo à disciplina da fase instrutória, apreciando individualmente os tópicos elencados no art. 357 do CPC. (...) No atinente ao inciso II do referido dispositivo, tenho que os pontos controvertidos sejam: (i) a (In)existência de defeito no produto anticoncepcional ESSURE implantado no organismo da parte Autora; ii) se os sintomas alegados na peça inicial decorrem da implantação do mencionado dispositivo; e iii) se as sequelas aventadas pela parte autora a inabilitaram para o desempenho de suas atividades laborais. Os pontos controvertidos acima elencados devem ser elucidados por meio de prova documental e prova pericial. Esta última realizada com base nos prontuários, exames médicos e demais documentos necessários, a serem aportados pelas partes, caso solicitados pelo perito do Juízo. No atinente ao inciso III do referido dispositivo, é certo que, em princípio, o comando inscrito no art. 373, I, do CPC impõe à requerente o ônus probatório. Todavia, anoto que o negócio jurídico que vincula as partes está submetido às imperiosas prescrições do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência de seus particulares institutos. Dentro dessa perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese inscrita no art. 6o, VI, daquele Estatuto, representativa da inversão do ônus da prova. A verossimilhança da alegação resulta da prova documental já coligida aos autos. Paralelamente, entre as espécies doutrinariamente consagradas de hipossuficiência, vislumbro a hipossuficiência técnica e econômica da requerente em face das requeridas. Assim, com espeque no inciso VIII, do art. 6o, do CDC, PROMOVO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, com apoio naquele dispositivo para atribuir a requerida a prova sobre os pontos controvertidos. No atinente ao inciso IV do referido dispositivo, tenho por necessário o esclarecimento daqueles pontos controvertidos, de modo a aferir a (in)ocorrência de falha na prestação do serviço. No atinente ao inciso V do mencionado dispositivo, tenho que o esclarecimento da controvérsia fática demanda apenas a produção de prova pericial médica. No tocante a prova documental, DEFIRO o pedido da segunda requerida, para que seja aportado aos autos o prontuário médico da parte requerente Hospital Materno Infantil do Distrito Federal – HMIB, mormente quanto ao procedimento de colocação do dispositivo intratubária ESSURE debatido nos autos, mais abaixo disciplinada. No tocante a prova pericial, nomeio perito médico PAULO CESAR DIAS DE OLIVEIRA (PA SEI 0007918/2018), que figura no rol de peritos cadastrados perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Link), a quem incumbirá esclarecer o ponto controvertido. (...) Após opostos embargos de declaração pelo ora agravante (ID 129512302 do processo de referência), o d. Juízo a quo negou-lhes provimento (ID 129587686 do processo de referência). Em suas razões recursais (ID 37819416), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada: (i) deixou de fixar pontos controvertidos imprescindíveis para a resolução da controvérsia, (ii) determinou a inversão genérica do ônus da prova – o que é inviável, já que não se pode imputar à ora agravante a produção de prova diabólica; e (ii) determinou que os honorários periciais sejam custeados somente pela Agravante e pela COMMED, sob o pálio da inversão do ônus probandi, muito embora o requerimento tenha sido realizado, também, pela agravada. Ao final, requer, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória combatida sendo (i) afastada a inversão genérica do ônus probatório, deferida em desfavor da agravante; (ii) atribuído o ônus probatório sobre os pontos controvertidos fixados nesta peça à agravada, quais sejam: “a) a ocorrência dos sintomas alegados, b) o nexo de causalidade entre os alegados sintomas e o Essure®, c) a perda da capacidade laborativa, e d) os rendimentos mensais não auferidos”; e (iii) rateado o valor dos honorários periciais entre as partes que requisitaram a produção desta prova. Preparo recolhido (ID 37819417). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Trata-se, na origem, de ação que tem por objeto o pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), bem como de pensão mensal no valor de seis salários mínimos, em razão de suposto defeito no dispositivo contraceptivo ESSURE®, o que supostamente teria ensejado a ocorrência de diversos eventos adversos arrolados pela ora agravada. Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em avaliar o acerto da decisão do d. juízo singular quanto à distribuição do ônus da prova em demanda contra a empresa Bayer S.A., que tem por objeto pedido indenizatório fundado nas supostas consequências decorrentes de vício do produto fabricado, à época, pela agravante. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, que traduz regra de distribuição estática, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, excepcionalmente, ocorrerá modificação no regramento geral, distribuindo-se tal incumbência dinamicamente, consoante o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1 Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à o impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2 A decisão prevista no § 1 deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (...) Ademais, diante das peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do caput do art. 373 ou à maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário, poderá o d. juízo redistribuir fundamentadamente o ônus probatório objetivando alcançar quem tenha maior facilidade em obter ou produzir prova necessária ao deslinde da controvérsia. Contudo, não pode tal inversão gerar situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, § 2o, do CPC. Na espécie, a decisão agravada, ao inverter o ônus probatório, com base no art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, assim fixou os pontos controvertidos: (i) a (In)existência de defeito no produto anticoncepcional ESSURE implantado no organismo da parte Autora; ii) se os sintomas alegados na peça inicial decorrem da implantação do mencionado dispositivo; e iii) se as sequelas aventadas pela parte autora a inabilitaram para o desempenho de suas atividades laborais. De fato, constata-se a dificuldade da agravante em produzir provas de que “se os sintomas alegados na peça inicial decorrem da implantação do mencionado dispositivo” e se “as sequelas aventadas pela parte autora a inabilitaram para o desempenho de suas atividades laborais”, pois são elementos constitutivos do direito alegado pela autora, de sorte que a comprovação de tais fatos sobre ela deverá recair, pois não haveria como a agravante provar que a agravada não experimentou os sintomas alegados na inicial, ou que ela não tinha conhecimento dos riscos inerentes à inserção do dispositivo e, ainda, que não houve perda da sua capacidade laborativa. De certo que caberá à agravante o ônus de provar a ausência de vício no produto, conforme item (i) fixado como item controvertido pela decisão agravada. Nesse sentido, não se verifica a insuficiência técnica da parte autora para comprovação do que alega e dos pontos (ii) e (iii) estabelecidos como controvertidos na decisão impugnada. Ao contrário, a inversão do ônus da prova de forma genérica, sem a delimitação específica dos fatos que serão objeto de prova e quais deverão recair sobre cada parte, resultaria em encargo excessivamente difícil de ser comprovado pela agravante, verdadeira prova negativa, sendo necessário demonstrar a ausência de correlação entre o vício do produto e os sintomas que a autora afirma ter sentido e “sequelas aventadas pela parte autora a inabilitaram para o desempenho de suas atividades laborais”. Dessa forma, é possível vislumbrar o potencial prejuízo ao contraditório e à ampla defesa atribuir o ônus da prova de forma genérica, pois, no caso, presente o requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão do efeito suspensivo pleiteado, bem como o risco de dano grave, consistente no atraso injustificado do curso processual e embaraço na instrução probatória. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pelo agravante. Ressalta-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do Código de Processo Civil, CONCEDE-SE efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da decisão agravada até resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 08 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.